Tribunal: STF
Processo: ADPF 501
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos (a) pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Charqueada contra decisão que não conheceu de Agravo Regimental interposto em face do indeferimento de seu ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae (doc. 122) e contra o acórdão que julgou procedente a presente arguição (doc. 134); e (b) e por pessoa natural estranha à relação processual (doc. 138).



    Também há nos autos pedidos de ingresso como amici curiae formulados por duas pessoas naturais após a publicação do referido acórdão (docs. 127 e 136). 



    É o relatório. 



    A CORTE entende que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae (RE 602584 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2020; ADI 6399 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 07/01/2021). 



    A Jurisprudência do TRIBUNAL é igualmente pacífica quanto à impossibilidade de ingresso de pessoa física como amicus curia em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4.178, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Monocrática, DJ 16/10/2009; ADI 3.695, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Monocrática, DJe 14/4/2014; ADI 3.510, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Monocrática, DJ 11/5/2006; ADI 4.874, Rel. Min. ROSA WEBER, Monocrática, DJe de 27/9/2013; ADPF 413, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Monocrática, DJe 21/3/2018; ADI 5.730, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Monocrática, DJe 4/10/2017; ADI 4.403, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Monocrática, DJe 31/05/2010; ADPF 205, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Monocrática, DJe 09/03/2011). 



    Além disso, importa destacar que o Tribunal Pleno finalizou o julgamento de mérito da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental na sessão virtual de 01/07/2022 a 05/08/2022, com acórdão publicado em 18/08/2022 e já transitado em julgado. Também por isso, portanto, estão prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae. 



    Em vista do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos e requerimentos acima referidos (docs. 122, 127, 134, 136 e 138).



    À Secretaria para a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa definitiva dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente